Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001120-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA TORRES NICOLETTI - CPF: 377.320.348-99 (ADVOGADO), JULIANA NICOLETTI - CPF: 297.747.558-39 (ADVOGADO), CAMILA DE LIMA CARLUCCI ALVES - CPF: 302.694.718-04 (ADVOGADO), BRUNO SUCENA SEMEDO - CPF: 276.205.848-11 (ADVOGADO), BRUNO PECCI GIOIA - CPF: 353.923.598-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE NICOLETTI - CPF: 154.177.638-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. CDA VÁLIDA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 176.400,00, e condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber: (i) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa no 2016848 quanto à descrição do débito; (ii) a legalidade do processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT; (iii) a possibilidade de readequação do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e do art. 202 do CTN, evidenciando elementos essenciais como a descrição da infração, base legal, valor originário do débito, identificação do devedor e dados do processo administrativo.

4. O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nulidade que comprometa sua validade.

5. O valor da penalidade, contudo, inicialmente fixado em R$ 176.400,00, revela-se desproporcional à conduta infracional (excesso de tempo de espera em fila de atendimento bancário).

6. A jurisprudência admite a revisão judicial do valor da sanção administrativa quando extrapolados os limites da razoabilidade, a fim de resguardar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É possível a readequação judicial do valor da multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando comprovada a desproporcionalidade da sanção aplicada, ainda que o processo administrativo tenha observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos legais citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CDC (Lei no 8.078/1990), arts. 6o, 22, 39, 55, 56 e 57; Decreto Federal no 2.181/1997, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.606.064/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 26.6.2023; TJMT, APL 1003925-22.2016.8.11.0041, rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos embargos à execução n. 1001120-28.2018.8.11.0041, opostos pela apelante em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

Aduz o embargante, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de elementos essenciais, notadamente quanto à composição do débito, o que comprometeria a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Assevera que a sanção imposta é desproporcional à infração apurada, considerando a inexistência de conduta dolosa, reincidência ou prejuízo concreto, além de ter sido fixada no patamar máximo sem motivação idônea.

Afirma que a penalidade aplicada caracteriza efeito confiscatório, em afronta aos princípios da razoabilidade, da ampla defesa e do devido processo legal.

Argumenta que a ausência de critérios objetivos para fixação do valor da multa compromete a validade do processo administrativo sancionador, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, a readequação da sanção.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com reconhecimento da nulidade da CDA ou redução proporcional da penalidade, além da condenação do apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a plena validade da Certidão de Dívida Ativa, ressaltando sua presunção legal de liquidez e certeza, não afastada por prova inequívoca. Sustenta a regularidade do processo administrativo que originou a multa aplicada pelo Procon, destacando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a impossibilidade de o Judiciário revisar seu mérito. Afirma que a penalidade foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando proporcionalidade e razoabilidade, sem caráter confiscatório, e que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados. Ao final, requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

O presente feito originou-se da Execução Fiscal no 1012807-70.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o Banco Bradesco S/A, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa no 2016848, no valor originário de R$ 176.400,00, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de infração à legislação consumerista.

Em face da execução, o Banco Bradesco opôs os Embargos à Execução Fiscal no 1001120-28.2018.8.11.0041, alegando, em síntese: a) nulidade da CDA por ausência de requisitos legais essenciais; b) inexistência de motivação para aplicação da multa; c) valor desproporcional da penalidade, com caráter confiscatório; e d) falhas no processo administrativo.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade da CDA, a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da multa aplicada.

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos da inicial e requerendo a reforma da sentença para anulação ou, subsidiariamente, redução da penalidade imposta.

Da inexistência de nulidade formal da CDA

Sustenta o apelante que a Certidão de Dívida Ativa no 2016848 seria nula por não apresentar com clareza a origem e a composição do débito, sobretudo quanto à metodologia de cálculo dos encargos legais. No entanto, tal alegação não se sustenta.

O título em questão preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e pelo art. 202 do CTN, apresentando de forma objetiva: o número do processo administrativo de origem, a descrição da infração, a fundamentação legal, o valor da penalidade, o termo inicial para cálculo dos encargos, e os dados do sujeito passivo.

A suposta ausência de clareza alegada pelo apelante não compromete o exercício do contraditório, tampouco evidencia vício formal capaz de invalidar o título. Ao contrário, os elementos constantes da CDA são suficientes para conferir-lhe eficácia executiva, legitimando sua exigibilidade.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade formal ou material, não há que se falar em nulidade da certidão que fundamenta a execução.

Da competência do PROCON

De início, cumpre destacar que o PROCON detém legitimidade para instaurar processo administrativo destinado à apuração de eventual descumprimento das normas de defesa do consumidor, com competência para aplicar as sanções cabíveis, conforme estabelecido nos arts. 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor, e no art. 5o, caput, do Decreto Federal n. 2.181/1997:

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
”

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“
Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.
”

Assim, não há dúvida quanto à legitimidade do órgão autuante.

Da regularidade da autuação

No caso em análise, o PROCON Estadual, ao verificar irregularidades na prestação de serviços pela instituição bancária, instaurou o Processo FA no 0112-044.265-9, com fundamento nos arts. 6o, 22 e 39 da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e no Decreto Federal no 2.181/1997, pela seguinte prática infrativa: “
ultrapassar o tempo máximo permitido para atendimento ao consumidor que aguardava na fila
”.

A instituição apelante foi devidamente notificada e apresentou defesa no âmbito do procedimento administrativo, sendo, por fim, formalmente cientificada da decisão que aplicou a penalidade administrativa no valor de R$ 176.400,00.

Assim, consoante jurisprudência consolidada, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2023, Publicado no DJE 28/9/2023).

Da readequação do valor da penalidade

Acerca do valor da multa administrativa, tem-se que “
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade
” (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No caso em análise, a multa aplicada no processo administrativo mencionado deve ser reduzida, na origem, de R$ 176.400,00 para R$ 15.000,00, de modo a assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção, em conformidade com os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a multa administrativa ao valor de R$ 15.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025